Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação sobre cerceamento de defesa.
3. Não há de se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que não restou comprovada a ocorrência de vicio oculto no produto.
4. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como aparenta ser o caso. Ademais, a decisão restou devidamente fundamentada.
5. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.